Tribunal: TJMT
Processo: 1055242-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055242-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA - CPF: 053.239.009-11 (EMBARGADO), DAYANA COUTO AJALA - CPF: 017.581.131-89 (ADVOGADO), AMANDA ROMERO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.694.641-01 (ADVOGADO), LARIANE NILVA FERREIRA ROCHA - CPF: 050.380.681-11 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA - CPF: 053.239.009-11 (EMBARGANTE), AMANDA ROMERO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.694.641-01 (ADVOGADO), DAYANA COUTO AJALA - CPF: 017.581.131-89 (ADVOGADO), LARIANE NILVA FERREIRA ROCHA - CPF: 050.380.681-11 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:
FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA

HDI SEGUROS S.A.

EMBARGADO
S
:

HDI SEGUROS S.A.

FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO QUANTO À
PERDA TOTAL DO
VEÍCULO.

NECESSIDADE DE ENTREGA DO SALVADO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
. OMISSÃO QUANTO À
A
PLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

EMBARGOS
DE
HDI SEGUROS S.A.ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

EMBARGOS
DE
FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fabricio Cesar Pita de Souza e HDI Seguros S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Fabricio Cesar Pita de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões no acórdão quanto aos danos materiais suportados, transferência do salvado livre de ônus, e aplicação da taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, conforme artigo 1.022 do CPC.

4.
Não houve omissão quanto aos danos materiais suportados, pois a questão foi devidamente enfrentada no acórdão.

5.
Houve omissão quanto à necessidade de entrega do salvado livre e desembaraçado de ônus, devendo ser sanada para determinar que a indenização securitária seja paga após a entrega do salvado com toda a documentação necessária.

Houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024, devendo ser sanada para aplicar a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês até a vigência da nova lei, e correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC após a vigência da nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de Fabricio Cesar Pita de Souza rejeitados.

Embargos de declaração de HDI Seguros S.A. acolhidos parcialmente para sanar as omissões identificadas.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo necessário determinar a entrega do salvado livre de ônus para o pagamento da indenização securitária e aplicar a taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 373, 405; Código Civil, artigos 389, 406, 765; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024; TJ-MT, N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 14/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos
tanto
por
HDI SEGUROS S.A.
,
quanto por

FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA
contra o acórdão de ID no
261080157
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao
recurso de
a
pelação
interposto por FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA
.

A Embargante/Embargada
FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA
,
assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da omissão
quanto aos danos materiais suportados à título de aluguéis de veículos.

Do Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

A Embargante/Embargada HDI SEGUROS S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da alegada omissão de transferência do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Da omissão – Lei 14.095/24 – Aplicação da Taxa Selic.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES: FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA

HDI SEGUROS S.A.

EMBARGADOS: HDI SEGUROS S.A.

FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA
:

Da
omissão
quanto
aos danos materiais suportados.

Conforme
relatado anteriormente,
o embargante opôs embargos de declaração aduzindo que houve omissão no julgado referente à tese arguida de danos materiais suportados.

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXTINGUE A COBERTURA SECURITÁRIA – ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DO RISCO SEGURADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se é possível extrair as razões de fato e de direito do recurso a sua insurgência contra a parte da sentença que visa reformar, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.

A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. (Precedentes STJ).

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Com a alteração parcial da sentença, cabível a redistribuição do ônus sucumbencial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA, ora Apelante, contra sentença exarada no ID. 253050742, pelo MM Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de HDI SEGUROS S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, vez que improcede a pretensão autoral no que concerne à tentativa de receber o prêmio securitário contratado, deixo de analisar os outros requerimentos vestibulares. Sob tais considerações, ante o não cabimento da condenação da seguradora ao pagamento do prêmio em favor da parte segurada, tenho que a improcedência é a medida que se impõe. Sob tal diapasão, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito. Finalmente, condeno o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...)” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Dos danos materiais e morais.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas recolhidas (ID no 253774682)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. no 253050747).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida HDI SEGUROS S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Extrai-se dos autos, que o Recorrido, HDI SEGUROS S.A., nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do Apelo, manejado pelo Recorrente, ao argumento de que não houve impugnação específica aos termos do decisum fustigado.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Conforme relatado anteriormente, aduz a parte recorrente que, no presente caso, é aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que restringe a cobertura securitária à perda da existência independente do segurado.

Prossegue afirmando, que lhe é devida a indenização securitária, pois o fato de a CNH do condutor segurado estar suspensa é simples infração administrativa que não incrementa o risco do objeto contratual e que não pode, por conseguinte, servir de fundamento à aplicação do art. 768 do CC.

Defende ainda o arbitramento de danos morais, ante o a conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Por outro lado, a seguradora apelada, aduz que o sinistro noticiado nos autos, trata-se de risco excluído do contrato de seguro debatido nos autos, pois as condições gerais são claras no sentido de que a cassação ou a suspensão da CNH configura excludente legal de cobertura.

Por fim, afirma que em caso de eventual condenação de indenização integral do veículo, que sejam abatidos os débitos que constam do mesmo, bem como que seja o salvado transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou que seja abatido o valor de 40% correspondente ao valor de mercado do salvado.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Feitas tais considerações, observa-se na hipótese que o vínculo jurídico existente entre as partes consubstanciado no contrato de adesão firmado e a ocorrência do sinistro, faz surgir o direito ao recebimento da indenização pretendida.

Consequentemente, incumbe à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que, destaco, não ocorreu neste caso.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração, quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

In
casu
, verifica-se que a negativa de pagamento previsto na proposta do contrato de adesão pela apelada, diante do suposto agravamento do risco pelo consumidor, que estava com sua CNH vencida no momento do sinistro, não encontra amparo.

Ademais, é sabido que é dever do segurado, quanto a comprovação da origem externa do acidente, mas a seguradora que deve comprovar que a causa do acidente não seria externa, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, percebe-se que o sinistro discutido nos autos, que culminou na perda total do veículo, derivou-se da existência de pedra no meio da estrada que se encontrava coberta por poeira e visibilidade comprometida na ocorrência do sinistro.

Nesta senda, a mera alegação de que a Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo estar vencida no momento do sinistro, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, tendo em vista que não implica no reconhecimento da intenção do motorista em agravar o risco.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CDC. APLICAÇÃO. CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXTINGUE A COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DO RISCO SEGURADO. MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É abusiva a cláusula contratual que extingue a cobertura securitária nos casos em que o segurado conduz o veículo com a habilitação vencida, vez que se trata de mero ilícito contratual e não é possível presumir-se o aumento do risco segurado unicamente em razão de tal fato.

(TJ-MG - AC: 10000221419286001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS. CNH VENCIDA. PERDA AUTOMÁTICA DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ASSOCIADO.

Para a exclusão da cobertura do seguro pelo agravamento do risco, é necessário comprovar que o segurado tenha agravado o risco, uma vez que a carteira de habilitação vencida não constitui justa causa para exclusão da cobertura.”

(TJMG, RAC n.o 50526482520218130024, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. em 28.04.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DE RISCO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ademais, não havendo comprovação do nexo causal entre a ausência de CNH do condutor do veículo e o acidente, não há que se falar em agravamento do risco, conforme precedentes do STJ, razão pela qual é devida a indenização pleiteada pelos beneficiários.

(N.U 1000451-58.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 06/04/2022)

Portanto, as alegações trazidas pelo recorrente são frágeis e não comprovam, por si só, que o recorrente tenha intencionalmente agravado o risco ou que a conduta teria sido causa determinante para a ocorrência do sinistro, de forma legitimar a sua recusa.

Noutro giro, verifica-se pelos documentos acostados pela seguradora em sua peça contestatória, que a CNH do condutor, em tese, estava cassada desde 07/12/2017 até 27/11/2019, ou seja, a seguradora já sabia de tal situação desde a assinatura do contrato que ocorreu em 15/07/2019.

Ora, a seguradora aceitou o condutor como segurado na condição em que se encontrava, e agora busca se desviar da obrigação ao pagamento da indenização securitária, o que, a meu ver, não merece prosperar.

Pautado nos princípios consumeristas, incumbia-lhe demonstrar o não cumprimento da exigência para ensejar a cobertura securitária, ônus que não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.

Portanto, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, mantendo-se a indenização exatamente no valor do prêmio de seguro contratado, ou seja, ao pagamento de 100% da tabela Fipe na data do sinistro.

Dos danos morais indenizáveis.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral, mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por dano moral.

Nesse passo, cito o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. (...)”

(
AgInt
no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1320884/PR, 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) In
casu
, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual.”

(N.U 1001842-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado.

(N.U 0001255-39.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020)

Por conseguinte, o “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No caso em apreço, a parte apelante, não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima do apelante, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral, de forma que a sentença vergastada, neste ponto recursal, não merece reparos.

Dos danos materiais.

Como visto, ante a parcial procedência do recurso no sentido de condenar a empresa seguradora, ora recorrida, ao pagamento da indenização securitária, não há que se falar em pagamento de supostos danos materiais suportados, pois, uma coisa afasta a outra, sob pena de enriquecimento ilícito.

Do prequestionamento.

No que se refere ao prequestionamento, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a ré, ora apelada, ao pagamento da indenização securitária à apelante conforme previsto na apólice (100% da tabela Fipe na data do sinistro), devendo ser corrigido pelo INPC a contar da negativa do pagamento administrativo pela seguradora (Sum. 43, do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, altera-se a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para aparte
recorrentee
50% para à parte recorrida.

É como voto
.
”

(grifo original)

Destaco, que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas
no tópico denominado: “Danos Materiais”.

Noutro giro, apenas para fins de esclarecimento,
ante a parcial procedência do recurso no sentido de condenar a empresa seguradora, ora recorrida, ao pagamento da indenização securitária, não há que se falar em pagamento de supostos danos materiais suportados, pois, uma coisa afasta a outra, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais,
não vislumbro a comprovação que os danos materiais alegados são decorrentes do sinistro, que sequer possui cobertura.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

Das razões recursais de
HDI SEGUROS S.A.:

Da alegada omissão de transferência do salvado livre e
desembaraçado de quaisquer ônus.

Neste ponto recursal
, quanto a alegação de que o
voto condutor
foi omisso com relação ao dever de o apelante entregar o salvado livre e desembaraçado, devidamente acompanhado do DUT, à seguradora, razão lhe assiste.

Isso porque, analisando detidamente
o voto condutor exarado por este Relator
, de fato constata-se que tal questão não foi enfrentada
no julgado.

Assim, sendo incontroversa a perda total do veículo segurado,
conforme alegado pela própria parte autora,
fica determinado que o levantamento da indenização securitária correspondente ocorrerá apenas depois de entregue o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem.

Destaca-se ainda que, caso seja constatada a existência de eventuais débitos sobre o salvado, tais como multas, impostos e eventual saldo devedor junto ao Banco
Bradesco
S/A já que consta do documento do veículo alienação em favor de tal instituição financeira, tais valores deverão ser abatidos da indenização devida pela seguradora ao segurado (ID
253050194 e seguintes)
.

Desta feita
,

deve ser acolhido
os embargos para sanar a omissão e determinar
que o levantamento da indenização securitária correspondente ocorrerá apenas depois de entregue o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem, livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo que eventuais débitos não quitados devem ser abatidos do valor da indenização securitária.

Da alegada omissão
quanto a aplicação da Taxa Selic nos termos da Lei 14.905/24
.

Neste ponto recursal, aduz o embargante que:
“(...) houve omissão quanto a aplicação da taxa Selic a partir da data de 28/8/2024, quando a Lei 14.905/24, entrou em vigor, pois este Juízo ao fixar o índice para atualização da condenação determinou a aplicação do INPC, até a data do pagamento, contudo, necessária a adequação com a nova Lei citada acima. (...)”
.

A Lei no 14.905/2024,ao modificar os artigos389e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houverpactuaçãoou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base nataxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. [...]4.A Lei 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, àssituações jurídicas pendentes. [...]1.Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.2.A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os
arts
.389, parágrafoúnico, e 406, §1o, do Código Civil.[...]”.

(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025– grifo nosso)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60(sessenta)dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024.Assim,há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Dessa forma,até a data deinício davigência da Lei no 14.905/2024,devem seraplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1%(um por cento)ao mês.

Apartir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação dataxaSELIC, deduzida a atualização monetária.

Portanto, faz-se necessário
o acolhimento dos embargos de declaração,
no sentido de determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(i)até a vigência da nova lei: correção pelo INPC ejuros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Do Prequestionamento
.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA
,
PORÉM,
REJEITO
-OS.

E,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por HDI SEGUROS S.A,
ACOLHENDO-OS
com efeitos integrativos

apenas para

sanar a omissão,
complementando o acórdão anteriormente lançado, determinando

que o levantamento da indenização securitária correspondente

ocorrerá apenas depois de entregue o salvado acompanhado de toda documentação
necessária à transferência do bem, livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo que eventuais débitos não quitados devem ser abatidos do valor da indenização securitária
, bem como
para reconhecer
os critérios de
correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei no 14.905/2024
, aplicando-se
:
aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC ejuros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;
(
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025